Tribunal: TJES
Processo: 5010572-98.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010572-98.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MARCIA ALVES MIGUEL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSTRUMENTO DEIXADO NO INTERIOR DO CORPO DO PACIENTE POR 49 DIAS APÓS CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre falhas na prestação de serviços relacionados a contrato de plano de saúde. Narra a autora que foi diagnosticada com cálculo renal, mas, em decorrência da mensalidade estar atrasada, foi retirada de leito de hospital da requerida e encaminhada para hospital público, sem lhe ser fornecida sequer remoção de ambulância. Aduz que, após a compensação da mensalidade em atraso, foi novamente internada em hospital da ré e submetida a cirurgia. Relata que, após o término da cirurgia, não foi removido um cateter duplo J de seu corpo, em razão de a ré não dispor do equipamento necessário para a remoção. Afirma que a situação perdurou por 49 dias e lhe causou desconforto. Requer indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00. A parte ré, por meio de recurso inominado, requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

4. Inicialmente, destaca-se que não há condenação da requerida no pagamento de condenação por danos morais. Desta forma, o presente voto restringir-se-á à análise do pedido recursal relacionado à indenização por danos morais.

5. É incontroverso que a autora permaneceu com cateter em seu corpo por 49 dias, em razão de a requerida não dispor de equipamento para a sua remoção. Trata-se de grave falha na prestação de serviços, pois a expectativa razoável que o consumidor pode guardar é que, a rede credenciada por plano de saúde disponha dos equipamentos necessários para a realização de todas as etapas de cirurgia de remoção de cálculo renal, inclusive no que diz respeito à retirada dos materiais deixados no corpo da paciente.

6. A situação a que a autora foi submetida é apta para gerar desconforto e indignação suficientes para ensejar direito à reparação em patamar superior àquele fixado pelo juízo de origem. Todavia, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

8. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios da, sendo estes fixados em 20% do valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)